Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
D E S P A C H O O agravado afirmou nas contrarrazões ao agravo de instrumento que cumpriu a decisão liminar, conforme ID 58099975, págs. 1 a 3. Ato contínuo, o agravante peticionou em ID 58267567, no sentido de que não houve cumprimento das liminares. Determinei a intimação da parte agravante para manifestar-se sobre o cumprimento da liminar, conforme ID 58137925. Com efeito, o agravante reiterou que “o Agravado está faltando com a verdade, pois, repita-se, até o presente momento não fora realizado qualquer estorno dos salários indevidamente retidos” (ID 58505593, pág. 2). Na mesma petição, o agravante requereu que seja procedido na conta bancária do Agravado o sequestro do valor de R$ 10.374,37 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referentes aos salários retidos dos meses de março/2024 e abril/2024, transferindo os valores para a conta do Agravante (ALEXANDRE LACERDA, conta corrente n.o 206.179.338-4, agência n.o 206), bem como que seja procedido na conta bancária do Agravado o sequestro do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete), referentes as multas fixadas nas liminares proferidas nestes autos (IDs 57424187 e 57710414), transferindo os valores para a conta do Agravante (ALEXANDRE LACERDA, conta corrente n.o 206.179.338-4, agência n.o 206). Dessa forma, INTIME-SE o agravado para que, em 24 horas, comprove de maneira inequívoca o cumprimento das decisões de ID’s 57424187 e 57710414, sob pena de sequestro e/ou bloqueio de bens e da multa cominatória fixada, bem como possível apuração de crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora